Tribunal: TJDFT
Processo: 0002655-82.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 06 (SEIS) MESES. ARTS. 33 E 59 DA LEI N° 7.357/1985. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 921, III, §1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos dos arts. 33 e 59 da Lei n° 7.357/1985, extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução de cheque contra o devedor é de 6 (seis) meses, contados do término do prazo para a sua apresentação, sendo inaplicável o prazo de prescrição quinquenal estabelecido no art. 206, §5°, I, do Código Civil.

2. De acordo com o art. 921 do Código de Processo Civil, deve ser determinada a suspensão da execução por 01 (um) ano, quando não for localizado bem passível de penhora. Após o decurso desse período, inicia-se automaticamente o prazo para fins de caracterização da prescrição intercorrente, independentemente de prévia intimação pessoal do credor.

3. A mera formulação de requerimento para realização de diligência que sequer fora acolhida pelo juízo de primeiro grau não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. Considerando a paralisação do processo por mais de 06 (seis) meses após o período de suspensão, sem a localização de bens penhoráveis e sem a prática efetiva de ato de constrição patrimonial, revela-se correta a extinção da execução, ante a configuração da prescrição intercorrente.

5. Em face da nova redação do artigo 921, §5°, Código de Processo Civil, a exegese que pode ser extraída é a de que a extinção de processo executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente, dispensa arbitramento de honorários advocatícios, em favor de qualquer das partes.

6. Recurso desprovido.